Tribunal: STJ
Processo: 0011983-24.2013.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240525 - PR(2025/0354811-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS35572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR67090
AGRAVADO
: JORGE KAZUNARI AMANO
AGRAVADO
: JUREMA PRIGOL
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES BASSAQUE SALES
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DE MELO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA ELOIR KOVALESKI DA SILVEIRA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA MADALENA RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA SALETE BECKER
AGRAVADO
: MARIA THEREZINHA MARX RUARO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
IMÓVEIS
VINCULADOS
AO
SFH.
COMPETÊNCIA. INTERESSE PARCIAL DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. REMESSA PARCIAL À
JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA APLICAÇÃO DE
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INVIABILIDADE.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. REVISÃO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória visando à reparação
de danos decorrentes de vícios construtivos em imóveis vinculados ao
Sistema Financeiro da Habitação, ajuizada originariamente perante a
Justiça Estadual da Comarca de
No curso do processo, a
Cascavel/PR.
Caixa Econômica Federal manifestou interesse parcial na demanda, razão
pela qual o Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento da
Documento eletrônico VDA56964823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: afffad2b-bc4f-4459-b4fd-12ab89ec7a91

competência, com a remessa dos autos à Justiça Federal em relação aos
autores cuja apólice indicava possível vinculação ao FCVS, mantendo-se os
demais na Justiça Estadual. Contra essa decisão, foi interposto agravo de
instrumento, o qual foi desprovido, sendo mantida a remessa parcial à
Justiça Federal. No Tribunal de origem, o feito passou por sucessivas
impugnações, incluindo a interposição de recurso especial pelos autores,
que foi inicialmente sobrestado em razão de temas repetitivos, com
posterior retorno para juízo de retratação, ocasião em que foi mantida a
decisão de remessa parcial à Justiça Federal.
II - Não houve violação dos arts. 489, §1°, IV e VI, e 1.022, II,
do
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015
pretensão deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido
e do acórdão proferido em embargos de declaração apreciaram,
fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
III - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
no âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
aferir se houve a correta aplicação pelo Tribunal de origem de
entendimento firmado pelo STF ou emitir juízo a respeito dos limites do
que foi julgado em precedente com Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional. Precedentes." (AgInt no
, relator
REsp n. 2.155.095/SC
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
7/4/2025,
de
)
15/4/2025.
IV - A revisão das premissas fáticas adotadas pelas instâncias
ordinárias é pretensão inviável nesta Corte.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: afffad2b-bc4f-4459-b4fd-12ab89ec7a91

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240525 - PR(2025/0354811-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
AGRAVADO
: JORGE KAZUNARI AMANO
AGRAVADO
: JUREMA PRIGOL
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES BASSAQUE SALES
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DE MELO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA ELOIR KOVALESKI DA SILVEIRA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA MADALENA RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA SALETE BECKER
AGRAVADO
: MARIA THEREZINHA MARX RUARO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
IMÓVEIS
VINCULADOS
AO
SFH.
COMPETÊNCIA. INTERESSE PARCIAL DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. REMESSA PARCIAL À
JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA APLICAÇÃO DE
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INVIABILIDADE.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. REVISÃO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória visando à reparação
de danos decorrentes de vícios construtivos em imóveis vinculados ao
Sistema Financeiro da Habitação, ajuizada originariamente perante a
Justiça Estadual da Comarca de
No curso do processo, a
Cascavel/PR.
Caixa Econômica Federal manifestou interesse parcial na demanda, razão
pela qual o Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento da
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

competência, com a remessa dos autos à Justiça Federal em relação aos
autores cuja apólice indicava possível vinculação ao FCVS, mantendo-se os
demais na Justiça Estadual. Contra essa decisão, foi interposto agravo de
instrumento, o qual foi desprovido, sendo mantida a remessa parcial à
Justiça Federal. No Tribunal de origem, o feito passou por sucessivas
impugnações, incluindo a interposição de recurso especial pelos autores,
que foi inicialmente sobrestado em razão de temas repetitivos, com
posterior retorno para juízo de retratação, ocasião em que foi mantida a
decisão de remessa parcial à Justiça Federal.
II - Não houve violação dos arts. 489, §1°, IV e VI, e 1.022, II,
do
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido
e do acórdão proferido em embargos de declaração apreciaram,
fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
III - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
no âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
aferir se houve a correta aplicação pelo Tribunal de origem de
entendimento firmado pelo STF ou emitir juízo a respeito dos limites do
que foi julgado em precedente com Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional. Precedentes." (AgInt no
relator
REsp n. 2.155.095/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
7/4/2025,
de
)
15/4/2025.
IV - A revisão das premissas fáticas adotadas pelas instâncias
ordinárias é pretensão inviável nesta Corte.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação
indenizatória visando à reparação de danos decorrentes de vícios construtivos em
imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, ajuizada originariamente
perante a Justiça Estadual da Comarca de
No curso do processo, a Caixa
Cascavel/PR.
Econômica Federal manifestou interesse parcial na demanda, razão pela qual o Juízo de
primeiro grau determinou o desmembramento da competência, com a remessa dos autos
à Justiça Federal em relação aos autores cuja apólice indicava possível vinculação ao
FCVS, mantendo-se os demais na Justiça Estadual. Contra essa decisão, foi interposto
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

agravo de instrumento pelos autores, o qual foi desprovido, sendo mantida a remessa
parcial à Justiça Federal. No Tribunal de origem, o feito passou por sucessivas
impugnações, incluindo a interposição de recurso especial pelos autores, que foi
inicialmente sobrestado em razão de temas repetitivos, com posterior retorno para juízo
de retratação, ocasião em que foi mantida a decisão de remessa parcial à Justiça Federal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio no
§ 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
art. 255,
parte, negar-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) a inaplicabilidade da
ao argumento de que a
Súmula n. 126/STJ,
controvérsia possui natureza predominantemente infraconstitucional, centrada na
interpretação e aplicação das Leis n.
e
que disciplinam a
12.409/2011
13.000/2014,
atuação da Caixa Econômica Federal como administradora do FCVS, não se tratando de
rediscussão direta do Tema n. 1.011 do STF. Defende que a menção ao referido tema não
desnatura a natureza infraconstitucional da controvérsia, pois o que se busca é a correta
aplicação da legislação federal e da regra de competência prevista no
I, da
art. 109,
Constituição, notadamente quanto à necessidade de a Justiça Federal decidir sobre o
interesse jurídico da empresa pública.
b) alega, ainda, a inaplicabilidade da
sustentando que não
Súmula n. 7/STJ,
pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica de
fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido, especialmente quanto à conclusão
de que a ausência de confirmação da natureza da apólice autorizaria a manutenção da
competência estadual. Argumenta que tal enquadramento constitui erro de subsunção
jurídica, passível de correção pelo STJ, sem necessidade de revolvimento de provas.
c) no tocante à alegada violação do
do CPC, sustenta que houve
art. 1.022
efetiva negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem deixou de
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

se manifestar sobre questões relevantes suscitadas em embargos de declaração,
notadamente acerca da incidência de normas administrativas do FCVS (como a
Resolução n.
), que poderiam influenciar na definição da responsabilidade e da
448/2019
competência. Afirma que não é possível afastar a violação do
do CPC e,
art. 1.022
simultaneamente, reconhecer a ausência de prequestionamento (
, sob
Súmula n. 211/STJ)
pena de incoerência lógica.
d) no mérito, defende a competência absoluta da Justiça Federal, ao
argumento de que, havendo dúvida ou potencial interesse da Caixa Econômica Federal
— na qualidade de administradora do FCVS —, a definição acerca desse interesse
compete exclusivamente à Justiça Federal, não podendo a Justiça Estadual afastá-lo por
presunção. Sustenta que a cisão do julgamento entre Justiça Estadual e Federal
compromete a segurança jurídica e a unicidade da relação processual.
e) Por fim, a agravante sustenta a ilegitimidade passiva da seguradora,
afirmando que, após a edição da Lei n.
(com alterações da Lei n.
12.409/2011
), a responsabilidade pela gestão e eventual indenização decorrente dos
13.000/2014
contratos vinculados ao SFH passou a ser exclusiva do FCVS, representado
judicialmente pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual requer o reconhecimento
da incompetência da Justiça Estadual e a remessa integral dos autos à Justiça Federal
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No caso concreto, inicialmente, é esta a letra do acórdão recorrido, transcrito
no que interessa à espécie (fls. 909-911):
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

Inicialmente deve-se destacar que o reexame do acórdão do mov. 1.20 diz respeito à
decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário 827.996/PR,
com Repercussão Geral, que transitou em julgado em 17.06.2023 (Tema 1.011):
[...].
A tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário
perante o STF
827.996/PR
(Tema Repetitivo 1.011) para fins do
do Código de Processo Civil, é a
art. 1.030, inciso II,
seguinte:
“1) Considerando que, a partir da MP
(que originou a
513/2010
e suas alterações posteriores, MP
e
, a
Lei 12.409/2011
633/2013
Lei 13.000/2014)
CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o
o da MP
aos
art. 1
513/2010
processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem
, devendo os autos ser remetidos à
sentença de mérito (na fase de conhecimento)
Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das
partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do
o-A da
e 1.2)
art. 1
Lei 12.409/2011;
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União
a CEF
e/ou
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio
em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo
único do
o da
devendo o feito continuar tramitando na Justiça
art. 5
Lei 9.469/1997,
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após
26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual
a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele
ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a
União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do
do CPC
o § 4o do
o-A da
”
art. 64
e/ou
art. 1
Lei 12.409/2011.
Isto é, devem ser remetidos os autos à Justiça Federal em todos os feitos ajuizados
com a pretensão de indenização securitária, com base em financiamento vinculados ao
Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), apólices públicas do ramo 66,
em que a Caixa Econômica Federal demonstrou interesse no feito, de casos que não
houver sentença de mérito até a data de entrada em vigor da MP
(26.11.2010)
513/2010
. (destaque no original)
Na situação em apreço, a ação foi ajuizada em
a Caixa Econômica
27/02/2009,
Federal sobre alguns autores em que as apólices são vinculadas ao ramo público 66
manifestou interesse o feito (mov. 1.6, fls. 192 – autos agravo de instrumento), bem como
não houve prolação de sentença de mérito antes da entrada em vigor da MP 513/2010
(26.11.2010).
Assim, considerando o acórdão de mov. 1.46 – autos de agravo de instrumento
manteve o reconhecimento da competência à Justiça Federal em relação aos autores
nominados pela Caixa Econômica Federal (mov. 1.6, fls. 192 – autos de agravo de
instrumento), e sendo caso que não houve prolação de sentença de mérito, não há
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

necessidade de se exercer o juízo de retratação, uma vez que se amolda ao julgamento do
Tema Vinculante 1011 do Supremo Tribunal Federal.
[...]

Ao julgar os embargos de declaração (fls. 1.339-1.342):

Sustentam os embargantes, em suma, que o acordão embargado foi omisso quanto ao
julgamento do REXT
(Tema 1.011), pois deve ser realizada a remessa dos
827.996/PR
autos para a Justiça Federal, em relação a todos os autores, inclusive Jorge Kazunari
Amano, Jurema Prigol, Maria de Melo dos Santos.
Sem razão.
Denota-se do acórdão embargado foi claro ao manter o reconhecimento da
competência da Justiça Federal, em juízo de retratação, aplicando ao caso o Tema 1.011 do
STF, em razão do interesse da Caixa Econômica Federal ao feito, em relação a parte do
feito, sobre os autores, cujas as apólices são vinculadas ao ramo público pelos seguintes
fundamentos:
[...].
Como já consignado no acórdão, nos termos do tema 1011 do STF, compete à Justiça
Federal julgar todos os feitos ajuizados com a pretensão de indenização securitária, com
base em financiamento vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS),
apólices públicas do ramo 66, em que a Caixa Econômica Federal demonstrou interesse no
feito, de casos não sentenciados até a data de entrada em vigor da MP 513/2010
(26.11.2010).
Na situação em apreço, a ação de indenização securitária foi ajuizada em 27 de
fevereiro de 2009, sem prolação de sentença de mérito, após a entrada em vigor da MP
bem com a Caixa Econômica Federal demonstrou intereMARIA DE LURDES
513/2010,
BASSAQUE SALES, MARIA ELOIR KOWALESKI DA SILVEIRA, MARIA LUCIA
DA SILVA, MARIA MADALENA RODRIGUES, MARIA SALETE BECKER
GONÇALVES, e MARIA THEREZINHA MARX RUARO, cujas as apólices são
vinculadas ao ramo público, (mov. 1.6, fls 192 – autos de agravo de instrumento).
[...].
Sobre os demais autores, JORGE KAZUNARI AMANO, JUREMA PRIGOL,
MARIA DE MELO DOS SANTOS, cujas as apólices são vinculadas ao ramo privado,
conforme informações prestadas pela Caixa Econômica Federal, cabe à Justiça
.
Estadual análise do caso
Desta forma, considerando o acórdão de mov. 1.17 – autos de agravo de instrumento,
reconheceu da competência da Justiça Federal em relação aos autores nominados pela Caixa
Econômica Federal (mov. 1.6, fls. 192 – autos de agravo de instrumento), e sendo caso que
não houve prolação de sentença de mérito, não se fez necessário exercer o juízo de
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

retratação, uma vez que se a decisão do acórdão se amolda ao julgamento do Tema
Vinculante 1011 do Supremo Tribunal Federal..
Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão, eis que o Tema 1.011 STF restou
analisado e aplicado.

Diante do exposto, não há como vingar a pretensão recursal.
De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que,
ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 489, §1°, IV e VI, e
1.022, II, do
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido
em embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
Como se sabe, os embargos de declaração constituem instrumento processual
com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro
material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (

. Assim, não se prestam para reexaminar, em
CPC/2015, art. 1.022; CPC/73, art. 535)
regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos
argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em
situações excepcionais. (Cf. STJ, EDcl no AgInt no CC
Segunda Seção, da
146.883/SP,
relatoria da ministra Nancy Andrighi, DJ
EDcl no MS
Primeira
30/9/2016;
21.076/DF,
Seção, relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, DJ
.
21/9/2016)
Por outro lado, não se pode obrigar o órgão julgador ou revisor a apreciar a
controvérsia da maneira pretendida pela parte. Isso porque, não está o magistrado
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrados
motivos suficientes para fundar a decisão, nem a se ater aos fundamentos indicados por
elas, tampouco a responder a um ou a todos os seus argumentos. (Cf. STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

Segunda Turma, da relatoria do ministro Francisco Falcão, DJ
AREsp 1.601.044/SP,
AgInt no
Segunda Turma, da relatoria do ministro
18/11/2020;
REsp 1.757.501/SC,
Francisco Falcão, DJ
AgInt no
Primeira Turma, da
3/5/2019;
REsp 1.609.851/RR,
relatoria da Ministra Regina Helena Costa, DJ
Segunda
14/8/2018; REsp 545.698/DF,
Turma, da relatoria do Ministro Castro Meira, DJ
)
28/4/2006.
O cerne do recurso especial interposto pela Seguradora refere-se à discussão
acerca da competência da Justiça Estadual ou Justiça Federal nos casos em que há
indicação do possível interesse da Caixa Econômica Federal em intervir na lide, nas
ações de indenização securitária fundada em contratos vinculados ao Sistema Financeiro
da Habitação – SFH e eventual comprometimento do Fundo de Compensação de
Variações Salariais – FCVS.
Verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, a
legitimidade da Caixa Econômica Federal e a competência da Justiça Federal no que
concerne a contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e eventual
comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, foi objeto
de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no R.E. n.
sob o regime de
827.996/PR,
repercussão geral, Tema n. 1.011.
Por ocasião do julgamento do R.E. n.
Tema n. 1.011, o STF deu
827.996/DF,
novos contornos à referida temática, tendo firmado as seguintes teses:

1) Considerando que, a partir da MP
(que originou a
e
513/2010
Lei 12.409/2011
suas alterações posteriores, MP
e
, a CEF passou a ser
633/2013
Lei 13.000/2014)
administradora do FCVS, é aplicável o
o da MP
aos processos em trâmite na
art. 1
513/2010
data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser
remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes
ou intervenientes e respeitado o § 4o do
o-A da
e
art. 1
Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União
a CEF
e/ou
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que
se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art.
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

5o da
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até
Lei 9.469/1997,
o exaurimento do cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na
qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele
ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União,
de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o
§4o do
do CPC
o § 4o do
o-A da
art. 64
e/ou
art. 1
Lei 12.409/2011.

A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação
(SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variação Salarial (FCVS) - Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4.
Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP
: em caso de
513/2010
solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou
intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para
análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45
do CPC), observado o § 4o do
c/c art. 64
o-A da
Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos
art. 1
Lei 12.409/2011.
processos em curso na entrada em vigor da MP
Marco jurígeno. Sentença de
513/2010.
mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam
sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP
e desde que houvesse
513/2010
pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após
manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as
demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP
8. Intervenção da União
da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa
513/2010.
e/ou
última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no
estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do
o da
art. 5
Lei 9.469/1997.
(RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-
08-2020 PUBLIC 21-08-2020.)

A Corte local, analisando a questão sob a ótica do julgamento realizado
pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.011, e a partir da manifestação expressa da
que demonstrou interesse no feito apenas em relação aos
Caixa Econômica Federal,
autores Maria de Lurdes Bassaque Sales, Maria Eloir Kowaleski da Silveira, Maria Lucia
da Silva, Maria Madalena Rodrigues, Maria Salete Becker Gonçalves e Maria
Therezinha Marx Ruaro, em razão de os contratos estarem vinculados à apólice pública,
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Por outro lado, em relação aos autores
Jorge Kazunari Amano, Maria de Lourdes Rosa dos Santos, Jurema Prigol e Maria de
Melo Dos Santos, em razão da ausência de interesse da CEF, os autos foram mantidos na
Justiça Estadual.
Na espécie, verifica-se que o Tribunal
já examinou a controvérsia à luz
a quo
das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.011/STF.
Conforme entendimento desta Corte Superior, "
, inaferível, em
in casu
Recurso Especial, se houve a correta aplicação, pelo Tribunal de origem, do
" (AgInt no
entendimento firmado pelo STF no
- RE 827.996.
Tema 1.011/STF
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.374.241/SP,
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
Ainda, nesse mesmo pensar: "Por um lado, a jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que, no âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça aferir se houve a correta aplicação pelo Tribunal de origem de
entendimento firmado pelo STF ou emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado
, colocando novas
em precedente com Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
balizas em tema de ordem Constitucional. Precedentes." (AgInt no REsp n. 2.155.095/SC,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
)
15/4/2025.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SFH. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CEF. INTERESSE JURÍDICO. RE 827.996 (
.
TEMA 1011/STF)
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 126/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o
acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral
solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o
magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que
decida de forma motivada a questão.
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

2. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF no Tema 1011.
A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto, interpretando-o
consoante a sua compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo
Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem
impedimento algum para exame de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica outra: não cabe a esta Corte
emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no precedente em repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional. Precedentes: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.477.173/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
21/5/2024,
23/5/2024;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.373.140/SP,
.
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023
3. Não havendo interposição de recurso extraordinário, incide o entendimento
firmado na
""É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
Súmula 126/STJ:
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.440.485/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO
HABITACIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

FCVS.

SÚMULA
211/STJ.
COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A LIDE COM BASE NO
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO RE
(REPERCUSSÃO
827.996/PR
GERAL, TEMA 1.011). INSUSCETIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO STJ.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado,
sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no
recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está
bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não
cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas
levantadas em torno dos dispositivos mencionados.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a
despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
5. A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

pelo Supremo Tribunal Federal. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a toda
evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento algum para
exame de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, segue lógica outra: não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos
limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal
." (
Federal, colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional
Relator Min. Francisco Falcão, Relator para acórdão Ministro Mauro
AREsp 2.077.543/GO,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
16/5/2023.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.073.686/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

A revisão as premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias é pretensão
inviável nesta Corte.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 286a391d-a970-48a5-a34d-ba80aaa0ad4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.240.525 / PR
Número Registro: 2025/0354811-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119832420138160000 00173458020098160021 00587933720258160000 119832420138160000
173458020098160021 17345802009816002100587933720258160000 587933720258160000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS35572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR67090
RECORRIDO
: JORGE KAZUNARI AMANO
RECORRIDO
: JUREMA PRIGOL
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES BASSAQUE SALES
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES ROSA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARIA DE MELO DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARIA ELOIR KOVALESKI DA SILVEIRA
RECORRIDO
: MARIA LUCIA DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA MADALENA RODRIGUES
RECORRIDO
: MARIA SALETE BECKER
RECORRIDO
: MARIA THEREZINHA MARX RUARO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA56935063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 1c879419-34ce-4588-aa71-ebd256e16e13

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS35572
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR67090
AGRAVADO
: JORGE KAZUNARI AMANO
AGRAVADO
: JUREMA PRIGOL
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES BASSAQUE SALES
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DE MELO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA ELOIR KOVALESKI DA SILVEIRA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA MADALENA RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA SALETE BECKER
AGRAVADO
: MARIA THEREZINHA MARX RUARO
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 1c879419-34ce-4588-aa71-ebd256e16e13